Tribunal: TJBA
Processo: 8000602-43.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000602-43.2018.8.05.0183 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO APELADO: MARIA MARLENE DE JESUS SANTOS Advogado(s):PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO À PREVISÃO DA LEI FEDERAL 11.738/2008. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por MUNICIPIO DE OLINDINA, em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença para afastar o pagamento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000602-43.2018.8.05.0183, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE OLINDINA e Embargada MARIA MARLENE DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)